Tribunal: TJSP
Processo: 2231914-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens pelo sistema Renajud nos autos de execução de título extrajudicial. A parte agravante busca a autorização judicial para a pesquisa, visando à satisfação de seu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens pelo sistema Renajud nos autos de execução de título extrajudicial. A parte agravante busca a autorização judicial para a pesquisa, visando à satisfação de seu crédito.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a intervenção judicial para a realização de pesquisa de bens pelo sistema Renajud.
III. Razões de Decidir
A intervenção judicial é necessária em situações em que a parte não consegue obter informações diretamente dos órgãos competentes, justificando uma requisição judicial.
O Poder Judiciário deve facilitar o acesso às informações necessárias para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A intervenção judicial é necessária para a pesquisa de bens quando a parte não consegue obter informações diretamente.
O Poder Judiciário deve facilitar o acesso às informações para a satisfação do crédito.
Legislação Citada:
CPC, art. 797.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2163865-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2018.
TJSP, Agravo de Instrumento 2205137-71.2025.8.26.0000, Rel. Miguel Petroni Neto, j. 24.07.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2102344-25.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 20.07.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2346359-61.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, j. 25.03.2025.